Tribunal: TJSP
Processo: 3004451-56.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – Decisão agravada que determinou o apostilamento do cálculo correto dos respectivos adicionais temporais (quinquênio), a incidir sobre os vencimentos integrais, sob pena de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO – RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO) – Decisão agravada que determinou o apostilamento do cálculo correto dos respectivos adicionais temporais (quinquênio), a incidir sobre os vencimentos integrais, sob pena de incidência da multa diária, no valor de R$ 1.000,00 – EXECUÇÃO EXTINTA - Nulidade da execução por iliquidez do título executivo judicial – Necessidade do prévio apostilamento para fins de definição do termo final das parcelas devidas – Obrigação de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar – Inexigibilidade do título Inteligência do art. 910, do CPC – Critérios estabelecidos para o cumprimento primeiramente da obrigação de fazer, em audiência de conciliação, realizada no dia 26/03/2019, entre a FESP, ora agravada, e a entidade de classe APEOESP, sindicato que ingressou em juízo com a ação coletiva e que representa a parte agravante – Decisão reformada – Ausência de título hábil – Nulidade da fase executiva decretada de ofício – Extinção do processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC – Recurso provido para extinguir a execução individual. Honorários fixados em R$ 1.000,00 a cargo das agravadas, observada a gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000132010
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004451-56.2019.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados DARCI TEIXEIRA DUARTE, IVETE
DA SILVA BARON, EUGENIA ARAUJO LOURENCO TELHADA, ANA
PAULA FONTANA DO NASCIMENTO, CLEUSA MARIA DOS SANTOS
FRANSCISCATO, APARECIDA DE FATIMA CONSULIN e ANA RITA
BOTASSO DO VALLE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA LINS.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004451-56.2019.8.26.0000 -
2
VOTO No 18.113
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3004451-56.2019.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
INDIVIDUAL DE AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELA
APEOESP - SINDICATO DOS PROFESSORES DO
ENSINO OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

RECÁLCULO DE QUINQUÊNIO (ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO) Decisão agravada que determinou
o apostilamento do cálculo correto dos respectivos
adicionais temporais (quinquênio), a incidir sobre os
vencimentos integrais, sob pena de incidência da multa
diária, no valor de R$ 1.000,00 EXECUÇÃO EXTINTA -
Nulidade da execução por iliquidez do título executivo
judicial Necessidade do prévio apostilamento para fins de
definição do termo final das parcelas devidas Obrigação
de fazer que deve anteceder a obrigação de pagar

Inexigibilidade do título Inteligência do art. 910, do CPC
Critérios estabelecidos para o cumprimento primeiramente
da obrigação de fazer, em audiência de conciliação,
realizada no dia 26/03/2019, entre a FESP, ora agravada, e a
entidade de classe APEOESP, sindicato que ingressou em
juízo com a ação coletiva e que representa a parte agravante
Decisão reformada Ausência de título hábil Nulidade
da fase executiva decretada de ofício
Extinção do
processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no
art. 485, inc. VI, do CPC Recurso provido para extinguir a
execução individual. Honorários fixados em R$ 1.000,00 a
cargo das agravadas, observada a gratuidade da justiça.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO contra a decisão proferida a
fls. 1390/1391 que, nos autos de cumprimento individual de sentença
coletiva ajuizado por DARCI TEIXEIRA DUARTE E OUTRAS (ora
agravadas), determinou à Fazenda o cumprimento do quanto determinado
nos autos da ação no 0017872-93.2005.8.26.0053, procedendo ao
apostilamento do cálculo correto dos respectivos adicionais temporais
(quinquênio), a incidir sobre os vencimentos integrais, sob pena de
incidência da multa diária, no valor de R$ 1.000,00, em caso de
descumprimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004451-56.2019.8.26.0000 -
3
Alega a agravante, em suma, que as recorridas
são atingidas pela execução coletiva manejada pela APEOESP, que se
encontra em processo de cumprimento de obrigação de fazer, em sede da
qual será implantado o recálculo dos quinquênios e elaboradas as planilhas
com os valores em atraso devidos a cada beneficiado. Depois de
ultrapassada esta fase será feita a liquidação do montante devido a cada
interessado, daí deflagrando-se o cumprimento de obrigação de pagar.
Alega ainda a iliquidez do título executivo que fundamenta a execução
individual iniciada pelas agravadas, pois não foram fixadas de forma
expressa e objetiva quais seriam as verbas consideradas eventuais e que,
portanto, estariam excluídas do recálculo dos quinquênios.
Outrossim, relata que a devida liquidação do título
está sendo feita perante o juízo de origem da ação coletiva, ainda sem
solução definitiva quanto à composição da base de cálculo. Nesse contexto,
pugna pela extinção da execução individual, ou subsidiariamente, pela sua
suspensão, até efetiva conclusão da liquidação do título executivo.
Salienta, por fim, que não haverá prejuízo às
recorridas com a concessão da medida, já que o direito das partes está
sendo devidamente tutelado na ação coletiva. Com tais argumentos, pugna
pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sustando-se a decisão
recorrida e, ao final, o seu provimento.
É O RELATÓRIO.
2. Trata-se de execução individual de acórdão
proferido nos autos da ação coletiva, submetida ao rito ordinário (Processo
n.o 0017872-93.2005.8.26.0053), promovida pela APEOESP - Sindicato dos
Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo em face da Fazenda
do Estado de São Paulo, que acolheu o pedido inicial para declarar o direito
de seus associados em receber o benefício do adicional por tempo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004451-56.2019.8.26.0000 -
4
serviço sobre todas as parcelas dos vencimentos efetivamente recebidas,
incorporadas ou não, excluídas as vantagens eventuais, bem como o seu
respectivo apostilamento, além da condenação do Estado ao pagamento
das diferenças, vencidas e não prescritas, devidamente atualizados,
acrescido de juros e correção monetária.
As agravadas ingressaram em Juízo com a
execução individual de sentença, pleiteando o cumprimento da obrigação de
fazer, consistente no apostilamento do direito à incidência dos adicionais por
tempo de serviço sobre todas as verbas efetivamente recebidas pela parte
exequente, incorporadas ou não, com exceção das vantagens de natureza
ocasional, a partir da data em que completaram os requisitos legais e
temporais no serviço público, e apresentação das planilhas de informes das
diferenças vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação
coletiva até o efetivo cumprimento da obrigação de fazer.
O D. Juízo “a quo”, na r. decisão agravada,
determinou a intimação da executada, ora agravante, para cumprir o quanto
determinado na sentença e v. acórdão proferidos nos autos da ação
coletiva,
proc.
0017872-93.2005.8.26.0053,
ou
seja,
proceder
ao
APOSTILAMENTO do cálculo correto dos respectivos adicionais temporais
(quinquênio), a incidir sobre os vencimentos integrais, sob pena de
incidência da multa diária, no valor de R$ 1.000,00, em caso de
descumprimento (fls. 1390/1391).
Inconformada, a executada/agravante ingressou
com o presente recurso, se insurgindo contra essa r. decisão, alegando os
argumentos, descritos no relatório acima.
Pois bem.
3. Com efeito, é caso de decretação da nulidade
da fase executiva.
Para
fins
de
liquidação
de
sentença,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004451-56.2019.8.26.0000 -
5
primeiramente, seria necessário o cumprimento da obrigação de fazer,
consistente na implantação do benefício, a qual não foi cumprida, não sendo
possível dizer, por tal razão, que a execução se pauta em título líquido e
certo para fins executivos.
Como se sabe, nas execuções de servidores
contra as Fazendas Públicas (Municipal e Estadual), há duas fases: a
primeira, a execução para a obrigação de fazer, consistente no
apostilamento dos títulos a fim de que se anotem nos prontuários dos
servidores o que foi decidido no título judicial, implantando o benefício
concedido; a segunda, a obrigação de pagar, quando se faz a liquidação do
valor devido.
A primeira fase, necessariamente, deve anteceder
a segunda, posto que sem ela não há como se ter o termo final dos cálculos
de liquidação, tornando a execução infinita e em prejuízo da credora, posto
que, enquanto não implantado o benefício reconhecido judicialmente, o
servidor não o recebe em sua folha de pagamento, cuja situação fica em
aberto até a data do apostilamento.
Uma vez apostilados os títulos, julgada extinta
esta fase da execução (obrigação de fazer), inicia-se a fase de liquidação
(pagamento), sendo que nesta há a necessidade da vinda aos autos dos
informes do órgão responsável pela efetivação dos pagamentos mensais
realizados, posto que somente a própria empregadora tem condições de
apresentar os dados corretos para fins de elaboração dos cálculos de
liquidação, observando-se eventuais pagamentos de adiantamentos de
vencimentos, descontos previdenciários, diferenças de gratificações, férias,
e outros dados relativos às suas vidas funcionais.
E, finalmente, somente após terminada esta fase
da execução é que é possível a apresentação dos cálculos de liquidação,
elaborados com base nos informes, para que se dê início à execução para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004451-56.2019.8.26.0000 -
6
obrigação de pagar (art. 534 do CPC).
E nem há que se alegar que esta obrigação é dos
credores, posto que é a Fazenda quem detém os dados atualizados e
corretos para o cumprimento do julgado, não podendo escusar-se em
fornecê-los, sob pena de requisição judicial, nos termos do artigo 438 do
Código de Processo Civil.
Portanto, não se mostra possível iniciar a
obrigação de pagar, se ainda não há o apostilamento do título, tendo em
vista que os cálculos devem ser realizados se adotando como termo inicial a
data correspondente ao lustro anterior ao ajuizamento da demanda e, como
termo final, o apostilamento, sem o qual o torna-se inexequível.
Nesse sentido, com a percuciência que lhe
própria, o honorável Desembargador Ricardo Anafe assim enfrentou a
controvérsia sob análise em caso crivado pela analogia:
“A situação posta no processo sub examine é absolutamente sui
generis, reclamando, portanto, em face de suas peculiaridades
digressão narrativa acerca de todo o acontecido desde a propositura da
ação, sem nenhum perfil de censura, mas sem afastar os necessários
comentários para fiel inteligência do ocorrido, com intuito de sanar a
problemática por inteiro de uma única vez.
Em outrora, a agravada propôs ação declaratória em face do Estado de
São
Paulo,
visando
perceber sexta-parte, incorporando-a nos
vencimentos da autora, bem como os atrasados, desde à época em
que completados os vinte anos de efetivo exercício.
Proferida a sentença de procedência foi ela confirmada por esta Corte
ad quem.
Com retorno dos autos a origem, a autora, vencedora, buscou a
execução na forma do artigo 730 do Código de Processo Civil, tendo o
Estado de São Paulo observado que a execução de quantia certa, na
forma
do
artigo
730
do
CPC,
deveria
ter
sido
precedida,
obrigatoriamente, da obrigação de fazer do artigo 632 do Código de
Processo Civil, o que foi totalmente desconsiderado.
Com efeito, a nulidade é reinante no processo, os erros fulminam a
execução como um todo, desde o seu nascedouro.
Ao retorno dos autos ao Juízo de origem cumpria a autora iniciar a fase

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004451-56.2019.8.26.0000 -
7
executiva da obrigação de fazer com necessário apostilamento do título.
A seu turno, no cumprimento da obrigação de fazer cumpria ao Juízo
fixar os critérios da execução, os quais teriam reflexos imediatos e
obrigatórios na execução da quantia certa do artigo 730, sem se olvidar
que ao cumprimento da obrigação de fazer se teria o termo ad quem
dos valores postos em execução do artigo 730, sendo absolutamente
incompreensível à execução fracionada da quantia certa, sem se olvidar
da inadmissibilidade de homologação de conta de liquidação.
Nessa espia, outra não é a solução, senão a anulação de todo o
processado desde o início da fase de execução.
Vale notar que se deverá respeitar o início de execução pela obrigação
de fazer, fixando-se critério e, como já consignado, o termo ad quem da
execução de quantia certa, sendo certo que a obrigação de fazer
seguirá a nova sistemática processual civil de fase executiva,
permanecendo incólume a execução de quantia certa, na forma do
artigo 730 do Código de Processo Civil, o que deverá ser estritamente
observado, inclusive para efeito de efetivo cumprimento do due process
of law, quer, por evidente, no que concerne ao início de execução e sua
forma como, também, da eventual resistência, em impugnação e ação-
defesa (respectivamente, fase de execução e execução).
De todo modo, de relevo observar que sob o aspecto abstrato, com
pertinência quanto à fase executiva como a execução propriamente
dita, que o processo de execução é um processo autônomo, que, na
realidade, inaugura nova instância, um juízo novo (Cf. Pereira e Sousa,
in Primeiras Linhas Sobre o Processo Civil, nota 780; Tratado
Enciclopédico Sobre as Execuções), porquanto a actio iudicati não se
difere das demais ações, mas apenas guarda seu pressuposto de
existência ao iudicatum em outrora prolatado; por outro lado, não se
pode esquecer que na execução de título judicial, a relação de direito
material não está mais ligada àquela de ordem original, mas sim àquela
emanada pelo Estado, ou seja, o decisum exeqüendo, o que dá vivas
cores, mormente, à autonomia do processo de execução (prevalência
ao processo de execução propriamente dito, ante a atual dicotomia de
fase executiva e execução).
Por epítome, se conclui da anulação do processo quanto à fase
executiva, dada a confusão estabelecida entre as distintas obrigações e
o truncado processo de ação-defesa de embargos”. (Agravo de
instrumento no 0188671-32.2008.8.26.00000. Relator(a): Ricardo
Anafe; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 13a Câmara de Direito
Público; Data do julgamento: 16/07/2008; Data de registro:
21/07/2008)
Destarte,
como
outrora
mencionado,
não
concluída a obrigação de apostilar com o efetivo pagamento das vantagens

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004451-56.2019.8.26.0000 -
8
nos termos da decisão judicial, não há definição do termo ad quem para os
cálculos, tornando o título inexigível, porquanto incompreensível o
fracionamento da execução de quantia certa.
Assim, mister se faz proceder ao apostilamento
da vantagem reconhecida em Juízo, de modo que o adicional de tempo de
serviço seja computado sobre os vencimentos integrais, conforme o
determinado do acórdão transitado em julgado, para, então, iniciar a
execução com a apresentação dos cálculos.
E em relação ao cumprimento da obrigação de
fazer, necessário destacar que tanto a agravante (FESP) como o Sindicato
que representa as agravantes, ou seja, a APEOESP, nos autos da ação
coletiva de n.o 0017872-93.2005.8.26.0053, e que se encontra em fase de
execução de sentença, no dia 26 de março de 2019, participaram de
audiência de conciliação, perante o D. Juízo de Direito da 13a Vara da
Fazenda Pública da Comarca de São Paulo, a qual restou parcialmente
frutífera, nos seguintes termos:
1) Os juros e correção monetária a serem aplicados quando da
realização dos cálculos, ficarão limitados aos termos da lei
11960/2009 até o julgamento final do tema 810 pelo STF. A partir
do julgamento, será aplicado o quanto será decidido, mas os
credores renunciam a eventual diferença que puder resultar dos
calculos que antecederem o julgamento. Mais precisamente,
quanto à correção monetária será utilizada a TR até 25/03/2015 e
após esta data, o IPCA-E.
2) Quanto à composição da base de cálculo as partes divergem
apenas com relação à GAM, ALE, GTCM e Gratificação especial
por supervisão de ensino. Com relação às gratificações e
adicionais incorporados à aposentadoria dos inativos, as partes
estabelecem que as mesmas continuarão compondo a base de
cálculo dos aposentados.
3) Caberá ao sindicato provocar o pronunciamento expresso de
sues filiados aqui representados para que, de próprio punho,
esclareçam se já integraram outra ação judicial com o mesmo
objeto e, de acordo com a resposta, caberá ao sindicato verificar
se há litispendência ou não, ainda que parcial quanto à
determinadas verbas. Com a posse da declaração formada, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004451-56.2019.8.26.0000 -
9
credor restará responder por declaração falsa ou omissão de
dados.
4) Caberá ao sindicato apresentar diretamente à FESP a lista dos
professores aposentados já que o cumprimento da obrigação de
fazer com relação aos mesmos não dependerá mais da fixação
das gratificações e adicionais que componham a base de cálculo
do benefício temporal conforme estabelecido anteriormente. A
entrega
dar-se-á
por
e-mail
nos
seguintes
endereços:
aviselli@sp.gov.br e ipreta@sp.gov.Br.
5) A FESP compromete-se a realizar o apostilamento do título para
cumprimento da obrigação de fazer no prazo aproximado de seis
meses, contado do trânsito em julgado da decisão que vier a definir
quanto às gratificações especificadas no item 2, com exceção dos
aposentados até a data da distribuição da ação principal, cuja
obrigação se dará nos termos do item 6.
6) O apostilamento do título com relação aos inativos dar-se-á no
prazo máximo de seis meses contados da apresentação da lista
mencionada no item 4, comprovando-se nos autos a data da
entrega.
7) Caberá ao sindicato apresentar as listagens dos credores (ativos
e inativos), observada a restrição feita pelo título executivo no
sentido de que este título beneficiará apenas quem já era
associado quando da propositura da ação, em formato .Doc (word)
ou . Xls (Excel). A listagem deverá corresponder à listagem que
compõem seis ou sete volumes destes autos, apresentada quando
da propositura da ação.
8) Com relação aos incidentes promovidos por advogados diversos
ao quadro de advogados do sindicato, este Juízo determinará que
a parte esclareça sobre eventual litispendência e coisa julgada
sobre os temas discutidos e à comunicação (nos mesmos termos
do item 3 deste termo) ao sindicato quanto ao desinteresse de
promover a execução pela própria APEOESP.
9) Uma vez cumprida a obrigação de fazer com relação aos
inativos, a FESP prevê promover a execução invertida, em blocos
mensais que contemplem 2500 autores. Na impossibilidade de
observarem ao prazo, caberá à mesma requerer designação de
nova data de audiência. A ordem de composição dos blocos será
definida pelo sindicato.
10) O sindicato encaminhará à FESP a procuração atualizada e
declaração mencionada no item 3, assinada pela própria parte.
11) Com relação às planilhas dos autores aposentados, o sindicato
dará prioridade àquelas que já eram aposentados até 2005 (data

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004451-56.2019.8.26.0000 -
10
da distribuição da ação).
Portanto, de rigor observar, no presente caso, a
inexistência de título hábil para eventual execução da obrigação de pagar,
nos termos do artigo 534 e 535, do Código de Processo Civil, cabendo aos
exequentes, após o devido cumprimento da obrigação de fazer, formular
requerimento de cumprimento da obrigação de pagar.
Dessa
forma,
diante
de
todo
o
exposto,
necessária a liquidação do título judicial, para posteriormente haver a
possibilidade de executá-lo, sendo, portanto, de rigor a reforma da decisão
agravada para declarar a nulidade da fase executiva, dada a inexigibilidade
do título (art. 910 do CPC), por ser imprescindível o efetivo apostilamento e
fixação do termo final das parcelas devidas para realização dos cálculos,
cabendo destacar, como acima mencionado, que já foi providenciando o
devido apostilamento, nos termos do que ficou consignado na execução de
sentença dos autos da ação coletiva (processo n.o
0017872-
93-2005.8.26.0053), proposta pelo sindicato que representa os ora
agravantes.
Por fim, fica ressalvado que eventual ingresso de
nova ação, com a finalidade de executar a sentença, após a liquidação do
título judicial, ou seja, posteriormente ao cumprimento pela FESP da
obrigação de fazer, será devidamente apreciado pelo D. Juízo “a quo”.
4. Por força da sucumbência, arcarão as
exequentes/agravadas com honorários advocatícios, ora fixados em R$
1.000,00, visto que o valor dado à causa é irrisório, tendo tais honorários
sido fixados considerando o grau de zelo e o tempo despendido pelo
profissional, a natureza da causa e o artigo 85, § 8o, do CPC. No caso, a
execução de tal condenação deverá observar o artigo 98, § 3o, do Código de
Processo Civil, atentando-se os exequentes que são beneficiários da justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3004451-56.2019.8.26.0000 -
11
gratuita, não havendo que se falar em custas processuais, até mesmo
porque ainda não recolhidas e ante a extinção da ação de cumprimento de
sentença em sua fase inicial.
5.
Considera-se questionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se jurisprudência
consagrada, inclusive no Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
para fins de interposição de recursos extremos às cortes superiores é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
6. Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para julgar extinta a execução individual de sentença, sem julgamento
do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de
Processo Civil, observando-se o item 3 deste Acórdão.
PONTE NETO
Relator